Tribunal: TJDFT
Processo: 0714359-81.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. INTERCÂMBIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE FACE A PANDEMIA. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELA LEI 14.046/2020 PARA AFASTAR A EXIGÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DA QUANTIA. RELAÇÃO DE CONEXÃO ENTRE O CONTRATO REFERENTE AO CURSO E O CONTRATO DE ACOMODAÇÃO. DETERMINADA A DEVOLUÇÃO DO VALOR RELATIVO AO PERÍODO REMANESCENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso interposto pela segunda parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar as partes rés, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 14.590,76 a ser realizado até 31/12/2022, face a impossibilidade de conclusão do intercâmbio em decorrência da pandemia de Covid-19. Em seu recurso pugna pela adequada aplicação da Lei 14.046/2020 ao caso concreto, uma vez que o artigo 2o caput e §6o daquela lei assinalam que o prestador de serviços não é obrigado a reembolsar os valores pagos caso assegure a remarcação dos serviços ou disponibilize o crédito para uso/compra de outros serviços. Alega que foi assegurado à parte autora a remarcação, bem como que a oferta de créditos foi demonstrado nos autos, o que afasta o dever de reembolso. Desse modo, assinala que todo o valor pago pela parte autora está garantido pela parte ré. Subsidiariamente, sustenta que a sentença reconheceu a necessidade de abater o período de 15 dias já usufruído pela parta autora, mas deixou de deduzir a quantia no valor que foi fixado na condenação. Assim, alega a necessidade de deduzir o período já utilizado do montante condenatório, sob pena de caracterizar enriquecimento ilícito da parte autora.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 26184517-26184520). Contrarrazões apresentadas (ID 26184527).

III. A relação estabelecida entre as partes guarda natureza consumerista, de forma que a controvérsia deve ser dirimida de acordo com os preceitos do Código de Defesa do Consumidor.

IV. No caso, a parte autora contratou intercambio no Canadá, com o curso a ser ministrado durante o período de 02/03/2020 até 22/05/2020, além de acomodação em casa de família relativa ao período de 29/02/2020 a 23/05/2020. Contudo, em decorrência da pandemia somente foi possível cursar duas semanas do curso, sendo que em face da pandemia a parte autora adquiriu passagens para retornar ao Brasil no dia 22/03/2020.

V. Desde já, importante assinalar que apesar das partes realizarem dois contratos, sendo um referente à acomodação e outro relativo ao curso a ser realizado no Canadá (IDs 26184493 e 26184494), é evidente a relação de conexão entre eles, uma vez que a natureza do programa de intercâmbio também envolve a acomodação, conforme se identifica dos itens 1 e 10 do contrato ID 26184494. Portanto, constata-se no caso concreto a necessidade de ser aplicada a mesma solução para o pedido de reembolso do valor do curso e também do valor relativo à acomodação.

VI. Em seu recurso a parte ré assinala que a parte autora “ainda possui o direito à remarcação ou concessão de créditos prevista em lei correspondente ao valor pago pelo Programa de Intercâmbio (ou seja, que os valores que pagou continuam resguardados e garantidos), estando estes assegurados” (ID 26184516, pág. 10). Todavia, na contestação foi detalhado pelas partes rés que asseguravam à parte autora os créditos relativos à acomodação não utilizada (ID 26184477, pág. 11), enquanto que em relação ao curso ressaltaram que foi assegurado uma carta de crédito para a parte autora usufruir de 9 semanas pendentes (das 12 inicialmente contratadas) para o mesmo curso na cidade de Vancouver a ser utilizado até 29/03/2021 (ID 26184477, pág. 12).

VII. Estabelece o artigo 2o da Lei 14.046/2020 que a sociedade empresária não será obrigada a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegure “I. a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; ou II. a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas.” Adiante, o §5o daquele dispositivo assinalava que para as hipóteses de remarcação deverá ser respeitado “o prazo de 18 (dezoito) meses, contado da data do encerramento do estado de calamidade pública” (enquanto que a MP 1.036/2021 alterou a redação do dispositivo, para estabelecer que deverá ser respeitada “a data-limite de 31 de dezembro de 2022 para ocorrer a remarcação”).

VIII. Todavia, constata-se que a concessão da “carta de crédito” para realizar as 9 semanas do curso até março de 2021 no Canadá não atende o objetivo da Lei 14.046/2020, uma vez que estabelece prazo impossível de ser usufruído pela parte autora, face as restrições para a entrada de brasileiros naquele país. Assim, a oferta de realização do período remanescente do curso até março de 2021 não é suficiente para configurar a adequada oferta de remarcação dos serviços exigida pela Lei 14.046/2020.

IX. Em consequência, deve-se aplicar o exposto no artigo 2o § 6o daquela lei, que assim estabelecia “§ 6o O prestador de serviço ou a sociedade empresária deverão restituir o valor recebido ao consumidor no prazo de 12 (doze) meses, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020 , somente na hipótese de ficarem impossibilitados de oferecer uma das duas alternativas referidas nos incisos I e II do caput deste artigo” (enquanto que a nova redação decorrente da MP 1.036/2021 assinala que “§ 6o O prestador de serviço ou a sociedade empresária deverá restituir o valor recebido ao consumidor até 31 de dezembro de 2022, somente na hipótese de ficar impossibilitado de oferecer a remarcação dos serviços ou a disponibilização de crédito referidas nos incisos I e II do caput.”

X. Ademais, importante salientar que a determinação para a restituição do valor do curso, com amparo no artigo 2o §6o da Lei 14.046/2020, também deve ser aplicada à restituição da acomodação não usufruída, uma vez que, conforme já assinalado, o contrato de acomodação é acessório à realização do curso face a conexão decorrente da sua utilização no momento da realização do curso relativo ao intercâmbio. Assim, considerando que a relação acessória segue a principal, também deve ser promovida a restituição do valor relativo à acomodação, conforme fixado na sentença.

XI. Não prospera a tese da parte recorrente de que a sentença teria reconhecido que a parte autora usufruiu de 15 dias do contrato, mas deixou de deduzir o montante no valor da condenação, o que configuraria enriquecimento ilícito da parte autora. Para tanto, destaca-se que as partes rés não impugnaram especificamente na contestação os valores elencados na inicial, conforme ressaltado na sentença, sendo também importante destacar que a condenação foi fixada em R$ 14.590,76, o que é inferior ao total adimplido pela parte autora, uma vez que foi deduzido os primeiros 15 dias usufruídos pela parte autora, devidamente detalhado na sentença recorrida. Inclusive, cumpre elucidar que o documento ID 26184503 comprova que, inicialmente, o contrato foi fixado no total de R$ 12.310,17 (3.851 dólares canadenses X 3.109853 acrescido de R$ 387,00), utilizando como valor da acomodação o total de 1.012 dólares canadenses (acrescido de taxa de 145 dólares canadenses), enquanto que em momento subsequente as partes entabularam novo acordo, triplicando o valor da acomodação (que foi majorado de 1.012 para 3.035 dólares canadenses), alcançando total superior a R$ 18.500,00 (R$ 18.270,66 – ID 26184477, pág. 14, acrescido da taxa de R$ 387,00 – ID 26184494, pág. 2). Portanto, não prospera a alegação de que a sentença deixou de deduzir o período usufruído pela parte autora, devendo ser mantido o montante condenatório.

XII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.